Tribunal: TCU
Processo: 026.204/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na condução de pregão eletrônico cujo objeto era a aquisição de solução de balanceamento de aplicação com suporte SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Secutry), incluindo operação assistida e consultoria técnica sob demanda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Sr. Ivan Marzariolli sobre possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 1.859/2019, promovido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, o qual visava à aquisição de solução de balanceamento de aplicação com suporte SSL/TLS ( Secure Sockets Layer / Transport Layer Security ), incluindo operação assistida e consultoria técnica sob demanda para os ambientes de Centro de Dados do Serpro em São Paulo e Brasília. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 237, inciso VII, e 235 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de cautelar solicitado pelo representante, haja vista a ausência dos pressupostos necessários para a adoção da referida medida; 9.3. com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro de que a desclassificação da empresa Vernet Comunicações de Dados Ltda., sem que fosse realizado o teste de bancada obrigatório previsto no edital do pregão Eletrônico 1.859/2019, afrontou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório expresso no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016; 9.4. enviar cópia desta Deliberação ao Representante, à empresa ISH Tecnologia S.A. e ao Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro. 9.5. arquivar estes autos.